Tribunal: TJDFT
Processo: 0724059-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA. DESAVENÇAS ENTRE OS GENITORES. NÃO IMPEDIMENTO DO COMPARTILHAMENTO DA GUARDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A guarda e a tutela devem ser definidas de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses das crianças e dos adolescentes, pois a doutrina da proteção integral é uma diretriz determinante nas relações dos menores com sua família, com a sociedade e com o Estado.
2. O regime da guarda compartilhada é a regra estabelecida pelo ordenamento jurídico brasileiro e deve ser utilizada sempre que possível, notadamente porque permite que ambos os genitores participem ativamente da vida dos seus filhos, o que vai ao encontro do princípio do superior interesse do menor. Precedentes.
3. Eventuais desavenças entre as partes não se mostram suficientes para afastar a guarda compartilhada, devendo-se observar a proteção integral dos menores e o direito dos genitores ao pleno exercício do poder familiar.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.